Tribunal: STF
Processo: HC 92845
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Delito que deixa vestígio. Exame 
   preliminar. Insuficiência. Falta de laudo pericial sobre as 
   substâncias apreendidas. Inadmissibilidade de exame indireto. 
   Absolvição dos pacientes decretada. HC concedido para esse fim. 
   Interpretação do art. 328 do CPPM. Precedentes. Inviável a 
   condenação por delito de porte de substância entorpecente, quando
   não se tenha realizado exame definitivo nas substâncias 
   apreendidas.